Tribunal: TJDFT
Processo: 0737766-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CULPA RECÍPROCA. VERIFICADA. RETENÇÃO DE ARRAS E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhecida a existência de culpa recíproca, as partes devem voltar ao status quo ante, sem direito a retenção de valores ou aplicação de cláusula penal. Neste aspecto, a sentença deve ser mantida.
2. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir da data de cada desembolso. A finalidade da correção monetária é atualizar o valor da moeda para corrigir as perdas decorrentes da inflação. A correção monetária fixada a partir da publicação da sentença ensejaria enriquecimento ilícito do promitente vendedor.
3. Os juros de mora são devidos desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil - CC.
4. Em face do reconhecimento da culpa recíproca, incabível a retenção de arras e aplicação de cláusula penal. Por outro lado, é necessário fixar a data de início da correção monetária no momento do desembolso feito pelo réu e o início dos juros moratórios a partir da citação. Reforma da sentença neste ponto.
5. Recurso do réu provido. Honorários majorados.